Tribunal: TCU
Processo: 035.115/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3780/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de prestação de contas do Banco do Nordeste do Brasil S. A. (BNB) relativa ao exercício de 2010. Considerando a proposta da unidade técnica, que contou com a anuência do MP/TCU, no sentido de julgar regulares com ressalvas as contas de Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva e Oswaldo Serrano de Oliveira, dando-lhes quitação; e julgar regulares as contas de Álvaro Larrabure Costa Corrêa, Ana Teresa Holanda de Albuquerque, Antônio Henrique Pinheiro Silveira, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, José Sydrião de Alencar Júnior, Luiz Carlos Everton de Farias, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Roberto Smith, Stélio Gama Lyra Júnior e Zilana Melo Ribeiro, dando-lhes quitação plena. Considerando que, de acordo com a Instrução Normativa TCU 63/2010, aplicável ao processo, somente devem constar do rol de responsáveis somente aqueles responsáveis a que se refere seu art. 10, devendo ser excluídos todos aqueles que constem nos sistemas do Tribunal, associados a estes autos, mas não tenham suas contas aqui julgadas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) levantar o sobrestamento destes autos, uma vez cessados os motivos que o determinaram; b) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RI/TCU, na forma do art. 143, inciso I, "a", do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, as contas de Luiz Henrique Mascarenhas Corrêa Silva e Oswaldo Serrano de Oliveira, e dar-lhes quitação. c) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, na forma do art. 143, inciso I, "a", do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, as contas de Álvaro Larrabure Costa Corrêa, Ana Teresa Holanda de Albuquerque, Antônio Henrique Pinheiro Silveira, Augusto Akira Chiba, Demetrius Ferreira e Cruz, José Sydrião de Alencar Júnior, Luiz Carlos Everton de Farias, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Roberto Smith, Stélio Gama Lyra Júnior e Zilana Melo Ribeiro, dando-lhes quitação plena. d) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso III, do RI/ TCU. 1. Processo TC- Processo 035.115/2011-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Alvaro Larrabure Costa Correa (XXX.550.628-XX); Ana Teresa Holanda de Albuquerque (XXX.406.401-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Antônio José Lávio Teixeira (XXX.348.661-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Claudia da Costa Martinelli Wehbe (XXX.637.471-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Demétrius Ferreira e Cruz (XXX.680.188-XX); Emilio Salomao Elias (XXX.312.969-XX); Frederico Schettini Batista (XXX.507.451-XX); Gideval Marques de Santana (XXX.331.963-XX); Jose Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX); José Alípio Frota Leitão Neto (XXX.223.893-XX); João Batista de Figueiredo (XXX.861.521-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva (XXX.994.657-XX); Manuel dos Anjos Marques Teixeira (XXX.575.407-XX); Marco Antonio Fiori (XXX.490.338-XX); Oswaldo Serrano de Oliveira (XXX.672.917-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Rodrigo Silveira Veiga Cabral (XXX.519.971-XX); Stelio Gama Lyra Junior (XXX.680.003-XX); Zilana Melo Ribeiro (XXX.836.353-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Ari Barbosa Ferreira, Célia Maria Rufino de Sousa e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.